Tribunal: TJES
Processo: 5020919-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020919-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGDALLE FERRAZ MIRANDA e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020919-10.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MAGDALLE FERRAZ MIRANDA
e
JUSSARA SOUZA DE JESUS

RECORRIDA:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. CONCESSÃO DE VOUCHER DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE. RESERVA FLEXÍVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RÉU QUE COMPROVOU FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça as Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, as autoras alegam que adquiriram pacote de viagens junto a requerida para Gramado/RS, todavia após selecionarem as datas foram informadas pela requerida que as datas não seriam possíveis, e que uma amiga adquiriu o mesmo pacote 6 meses depois e conseguiu disponibilidade para a data que as autoras solicitaram.

Nas razões recursais (ID 4184559
)
, as autoras requerem preliminarmente a nulidade da sentença diante da negativa de produção de prova testemunhal, e no mérito sustentam a necessidade de concessão de danos morais em decorrência da falha na prestação de serviços da requerida.

Inicialmente, registro que o presente recurso não merece prosperar.

No tocante à preliminar, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e cabe ao mesmo verificar quais provas são necessárias e quais são dispensáveis para seu livre convencimento, deste modo não há o que se falar em cerceamento da defesa.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrido se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que comprovou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), qual seja a flexibilidade quanto o período de viagem e que em Agosto (ID 4184549) não seria possível realizar a viagem na data solicitada pois estaria junto ao Festival de Cinema, e foi previamente informado pela requerida que a validade do Voucher seria de “De 01 de Março de 2021 a 20 de Outubro de 2021, exceto o mês de Julho, semanas de feriados e eventos na cidade de origem ou de destino” (ID 4184552), desta forma a requerida comprovou que informou às recorrentes que em períodos de evento não teria disponibilidade, desta forma o consumidor, ao escolher o pacote flexível, fica restrito a disponibilidade de datas.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. REMARCAÇÃO DE DATAS JUNTO À EMPRESA HURB. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. Pretende a consumidora a remarcação de voos e reservas nos pacotes adquiridos junto à empresa Hurb. Pressupostos para a concessão da tutela provisória pleiteada na forma do artigo 300 do CPC que não estão preenchidos no caso. Muito embora notória a situação vivenciada pela intermediadora de viagens, há de se destacar a flexibilidade com relação às datas contratadas e ao prazo dilatado para a execução das mesmas. Termos da contratação entabulada, estando a ré dentro do prazo estabelecido para o seu cumprimento. Mantida a decisão de indeferimento da medida liminar de urgência. Precedentes nesse sentido.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 51524762520238217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 03/06/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2023)

Por via reflexa, quanto ao pedido de indenização por danos morais, o caminho da improcedência é medida que se impõe, diante da ausência de ato ilícito.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)